Tribunal: STF
Processo: Rcl 46917
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Tupã, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com o objetivo de verificar a manutenção de servidores do grupo de risco em atividades presenciais diante do agravamento da pandemia da COVID-19.
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 6/14): (a) “Tratando-se da Justiça do Trabalho a decisão liminar concessiva ou não da tutela antecipatória tem cunho interlocutório e não enseja recurso de imediato, a teor do artigo 893, § 1º, da CLT, não cabendo invocar o agravo de instrumento previsto no NCPC para tais situações, porque o agravo de instrumento trabalhista tem objeto específico, assim apenas o destrancamento de decisão em juízo primeiro de admissibilidade de recurso e não decisões interlocutórias em geral”; (b) “Portanto o mandado de segurança só é admitido extraordinariamente contra decisões interlocutórias em ações civis públicas de natureza trabalhista. Motivo pelo qual, proferida a decisão em caráter liminar, em uma ação civil pública que tramite na Justiça do Trabalho, não resta à parte prejudicada qualquer recurso que seja de natureza ordinária. Esgotadas estão as vias ordinárias para a parte prejudicada”; (c) “A presente ação encontra total similitude com a Reclamação n. 45716 SC da Relatoria do Ministro Edson Fachin, que trata de Ação Civil Pública na seara trabalhista contra entidade da Administração Pública e determina a suspensão liminar do feito”; (d) “vale mencionar, a Reclamação nº 43.213 Santa Catarina, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, julgada no dia 28/10/2020, na qual se reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para processar as causas entre Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias e o Município de Florianópolis, pela presença do poder público como demandado”; (e) “Com efeito, na espécie há a flagrante inobservância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, em especial da ADI 3.395, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”; (f) “Neste contexto, imprescindível advertir que as medidas impostas nos termos da liminar concedida nos autos da Ação Civil Pública de n. 0010224-22.2021.5.15.0065 implicam, além de, data máxima vênia, intervenção do Poder Judiciário e do Ministério Público na regulamentação interna do Poder Executivo Municipal, em graves prejuízos à coletividade. Isto porque, no âmbito do funcionalismo público, conforme já mencionado, há sim a possibilidade de, em determinadas atividades, implementar-se o regime de teletrabalho ou a vedação de atendimento presencial ao público em geral. Medidas estas que já foram e vem sendo tomadas desde o início da pandemia, observando-se, impreterivelmente, as diretrizes fixadas pelas autoridades sanitárias e de saúde”; (g) “Com o cumprimento da liminar não há dúvidas de que a coletividade será gravemente afetada com o prejuízo generalizado pela impossibilidade de prestação de serviços públicos essenciais”.
    Ao final, requer a concessão de medida cautelar e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação com a remessa dos autos ao juízo competente (doc. 1, fl. 15).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 19/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, os autos nos quais foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se em tramitação.
    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos:
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020).
    A presente Reclamação dirige-se contra decisão liminar deferida por Juízo Trabalhista em ação civil publica movida pelo Ministério Público do Trabalho contra o Município de Tupã que, em resumo, o afastamento de atividades presenciais de todos os servidores públicos integrantes dos grupos de risco para o Covid-19, 
    “mantendo sua remuneração integral enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia ou até qu e os mesmos estejam imunizados (14 dias após o recebimento da 2º dose da vacina).” (doc. 4, fls. 11)
    No caso, assiste razão ao Município. O Juízo reclamado entendeu pela competência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos (doc. 4, fl. 6):
    É fato notório nesse Juízo, em face de numerosas reclamatórias aqui propostas nas últimas décadas, que os servidores municipais de Tupã mantém vínculos de natureza estatutária com o demandado. A jurisprudência já consolidada no STF afasta da Justiça do Trabalho a competência para julgar dissídios envolvendo entes públicos e servidores estatutários.
     Por outro lado, consoante o entendimento contido na Súmula 736 do mesmo Supremo Tribunal Federal, “compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham com causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”. 
    Dessa maneira, conforme o que já decidiu a SDI01 do TST (E-ED-RR-60000-40.2009.5.09.0659), tendo-se em conta que o que se tutela na presente demanda é a higidez do local de trabalho, e não o indivíduo em si, para a fixação da competência material na Justiça Especializada, é irrelevante a qualificação do vínculo jurídico que os servidores possuam com o ente público.
    Nota-se, pois, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Complementar 140/2008), o que permite concluir, a princípio, pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas.
    Com efeito, acerca das alegações apresentadas, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como a continuidade dos serviços públicos no Município.
    No mesmo sentido do acima exposto, cita-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: Rcl 33.449, de minha relatoria, DJe de 25/2/2019; Rcl 37.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/11/2019; Rcl 24.474, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2016; Rcl 23.358, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2016; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 19.110, Min. LUIX FUX, DJe de 24/11/2014; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 18.365/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 2/9/2014; Rcl 17.604, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2014; Rcl 17.682, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/5/2014.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão proferida na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente